Tribunal: TJMT
Processo: 1020718-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020718-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), UBALDO ANTONIO FEDATTO - CPF: 139.784.038-20 (APELADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado.

II.
Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discussão de ilegitimidade passiva em execução fiscal quando o nome da parte executada consta da Certidão de Dívida Ativa.

III.
R
azões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n
.
393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez, esta pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, especialmente quando demonstrada por documentos
pré-constituídos.

5.
No
caso concreto, a ilegitimidade passiva foi comprovada documentalmente, demonstrando-se que o executado já não era proprietário dos imóveis na data da ocorrência dos fatos geradores, tendo alienado os bens antes dos fatos geradores.

IV.
D
ispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É admissível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393; STJ, REsp 1.110.925/SP; TJMT, N.U 1010946-05.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1020718-17.2020.8.11.0002 movida em desfavor de
UBALDO ANTONIO FEDATTO
, acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada, para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada em relação aos créditos tributários de IPTU constantes das CDAs n. 6780/2020, 6901/2020 e 6984/2020.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a exceção de
pré
-executividade não seria a via adequada para discussão da ilegitimidade passiva, considerando a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Sustenta que a execução foi corretamente proposta, pois o nome do executado constava no sistema tributário municipal, e que é dever do contribuinte comunicar ao ente municipal qualquer alteração cadastral, constituindo obrigação acessória decorrente da legislação tributária.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e dando prosseguimento à execução fiscal.

A parte apelada
apresentou c
o
ntrarrazões no Id.
329681914
,
pugnando
pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1020718-17.2020.8.11.0002 movida em desfavor de
UBALDO ANTONIO FEDATTO
, acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada em relação aos créditos tributários de IPTU constantes das CDAs n. 6780/2020, 6901/2020 e 6984/2020.

Pois bem.

De início, importa examinar se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discussão da alegada ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando o nome da parte executada consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa.

A exceção de
pré
-executividade, embora não prevista expressamente no ordenamento jurídico pátrio, resulta de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo admitida como instrumento de defesa no âmbito da execução fiscal, sem necessidade de prévia garantia do juízo. Entretanto, sua cognição é limitada, restringindo-se às matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula n. 393, no sentido de que
"a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

No caso específico da legitimidade passiva em execução fiscal, contudo, o cenário jurídico apresenta contornos particulares.

Isso porque a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei no 6.830/80, goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

Não obstante, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a excipiente logrou comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva.

No caso, o executado apresentou nos autos a documentação registral dos imóveis, comprovando que procedeu à alienação dos bens no ano de 2008 (Id.
329681898
).
Considerando que os créditos tributários executados
referem-se
a fatos geradores posteriores, é inequívoco que, à época da ocorrência dos fatos geradores, o executado já não mantinha qualquer vínculo jurídico com os imóveis.

Assim, diferentemente do que sustenta o apelante, a ilegitimidade passiva da executada não demandou dilação probatória, tendo sido comprovada por documentos pré-constituídos, suficientes para elidir a presunção de legitimidade que militava em favor da Certidão de Dívida Ativa.

Nesse sentido, cumpre destacar que, embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha, de fato, estabelecido em sede de recurso repetitivo (REsp 1.110.925/SP) que
"não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA"
, compreendo que o referido entendimento não se aplica de maneira absoluta a todas as situações de execução fiscal.

A
ratio

decidendi
derivada do aludido precedente é a de que, em regra, a presunção de legitimidade da CDA transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade, o que normalmente demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Contudo, quando a ilegitimidade passiva pode ser comprovada de plano,
mediante documentos pré-constituídos, sem necessidade de instrução probatória, tenho como possível o conhecimento da matéria em sede de exceção de
pré
-executividade.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, já se manifestou no sentido de que
“A matrícula do imóvel comprova que, na data do fato gerador (13/11/2014), o agravado não era mais o proprietário do bem, que já havia sido transferido a terceiro, afastando sua responsabilidade tributária”.
(N.U 1010946-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, publicado no DJE 09/04/2025).

Destarte, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a ilegitimidade passiva foi demonstrada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória complexa, não há que se falar em inadequação da via eleita, sendo perfeitamente cabível a exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026